Tribunal: TJES
Processo: 0019248-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019248-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO MELIM e outros

APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0019248-80.2020.8.08.0024

APTE/
APDO
:

RODRIGO MELIM

APTE/
APDO:
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DO IPCA-E. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato de previdência privada, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, substituindo o índice de correção monetária pela aplicação do IPCA-E, acrescido de juros de 1% a partir da citação, limitado a cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais e determinou a divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da aplicação do IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária do saldo do plano de previdência contratado; (ii) a possibilidade de indenização por danos morais em razão da recusa da seguradora em alterar o índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 977, estabelece que, na ausência de repactuação entre as partes em contrato de previdência complementar administrado por entidade aberta, deve incidir o índice IPCA-E, que reflete adequadamente a correção monetária, em substituição à TR.

A TR, por apresentar estagnação desde 2017, não se revela apta a recompor o valor real da moeda, sendo, portanto, necessária sua substituição para preservar o equilíbrio contratual e evitar perda econômica para o participante do plano de previdência.

A alegação de que o contrato prevê um adicional de 6% ao ano sobre a TR não afasta a aplicabilidade do Tema 977, pois este estabelece a inadequação da TR isolada ou em combinação com taxa fixa para recomposição monetária em contratos de previdência.

A realização de perícia atuarial é desnecessária, uma vez que a matéria envolve questão de direito interpretada pela jurisprudência pacificada, sendo suficientes os documentos contratuais e o entendimento do STJ.

Inexiste fundamento para a concessão de indenização por danos morais, pois o mero descumprimento contratual não caracteriza dano extrapatrimonial presumido, sendo insuficiente para configurar ofensa à dignidade do autor, tratando-se de mero dissabor.

A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, em razão do parcial provimento dos pedidos, é proporcional e condizente com a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Em contratos de previdência privada celebrados com entidades abertas, na ausência de repactuação, a correção monetária deve ser realizada pelo índice IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial (TR).

A inexitosa tentativa administrativa de substituição do
índice de correção monetária previsto no contrato não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.036 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.656.161/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 16.09.2021 (Tema 977).

TJ-ES, Apelação Cível nº 5009376-24.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0019248-80.2020.8.08.0024

APTE/
APDO
:

RODRIGO MELIM

APTE/
APDO:
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,

n as apelaç ões cíve is interposta s por
ambas as partes,
pretendem seja modificada a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e
que
condenou a acionada a adotar como índice de correção monetária do contrato o IPCA-E, acrescido de juros de 1% a partir da citação
.

D
IALETICIDADE RECURSAL

B
rasilprev Seguros e Previdência S.A.,
aduz que o apelante, Rodrigo Me
l
im, não impugnou a sentença recorrida, restringindo-se a replicar os termos contidos na peça inicial.

I
nexiste razão para não conhecer do recurso.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade até mesmo da repetição, em segunda instância, daquelas razões trazidas na fase inicial do processo.

Embora, a primeira vista, tal cenário possa conflitar com o primado da cooperação, fato é, que no seio jurisprudencial, há massivo acervo possibilitando a referida prática, razão pela qual não há como deixar de conhecer do recurso, a menos que ele estivesse tratando de matéria absolutamente diversa da que foi discutida na origem, o que não é o caso.

A propósito, vejamos:

“
[...]2. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.[...] (Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017, Rel. Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Julgado em 24/03/2023)

Diante dessas razões, rejeito a preliminar em comento.

É como voto.

M
ÉRITO

Contextualizando
os contornos da lide, o
s
pedido
s formulados por Rodrigo Melim,
tem como causa a
insatisfação com a correção
monetária
do saldo do plano de previdência contratado de Brasilprev Seguros e Previdência S/A,
eis que utilizada a
TR (Taxa Referencial),
pois
estaria "
estagnada
" desde 2017,
pleiteando,
assim,
por
sua
substituição pelo
índice
IGP-M e a recomposição do saldo, além de indenização por danos morais.

O juízo entendeu que deve ser aplicado o
IPCA-E, acrescido de juros de 1% a partir da citação,
limitando a correção em
cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a ser apurado em liquidação de sentença,
e afastou
a condenação a título de danos morais
.

E
m suma, B
rasilprev Seguros e Previdência S.A.
pretende seja mantida a TR e Rodrigo Melim, que seja acrescida a condenação a título de danos morais
e modificada a distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Em específico delimito as razões de cada recurso a seguir.

Recurso de
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.

A
apelante argumenta que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial atuarial,
que considera
fundamental para comprovar que a aplicação da TR, com um adicional de 6% ao ano, é vantajosa ao apelado e não se limita apenas à TR isolada, como nos casos julgados pelo Tema Repetitivo 977; que o plano de previdência do apelado, que utiliza a combinação de TR + 6% ao ano, difere dos planos tratados no Tema 977, onde a TR foi aplicada isoladamente.

Afirma
ainda
que
a
alteração do índice de correção para IPCA-E traria impacto no equilíbrio econômico e atuarial do plano, afetando a reserva e possivelmente os futuros benefícios de outros participantes,
destacando
que o equilíbrio do contrato deve ser mantido para evitar enriquecimento ilícito e desequilíbrios financeiros.

Com isso, requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial e alternativamente,
seja realizada a
perícia atuarial para avaliar os impactos da alteração do índice, bem como eventuais ajustes para evitar desequilíbrios no plano.

Recurso de
Rodrigo Melim

A
rgumenta que a Brasilprev, ao recusar substituir a Taxa Referencial (TR) por outro índice de correção monetária mais adequado, causou-lhe danos morais; que essa recusa afetou seu planejamento de vida futura e gerou angústia e aflição
e apesar da tentativa
em
resolver a questão extrajudicialmente,
necessitou
recorrer ao judiciário,
requerendo a reforma da sentença
para que seja indenizado a título de danos morais no valor
de R$ 5.000,00.

Muito bem.

Em suma cuida-se de exame quanto à substituição de índice de correção estabelecido no momento da pactuação de plano de previdência
privado com cobertura por sobrevivência na modalidade renda garantida vitalícia.

D
o contrato firmado entre as partes depreende-se,
de
suas cláusulas 4.4 e 4.5
(fl.138, V.02)
:

4.4 A atualização monetária do valor da Reserva e dos Benefícios será feita mensalmente na variação da Taxa Referencial- TR do mês imediatamente anterior.

4.5 Em caso de extinsão da Taxa Referencial-TR, será adotado, em substituição, o correspondente indexador que vier a ser fixado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP ou pelo órgão público que vier a sucedê-lo em suas atribuições.
(sic)

O Tema aqui abordado foi concluído por exame do Resp 1656161/RS e 1663130/RS, dos quais se extrai:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ADMINISTRADO POR ENTIDADE ABERTA. ÍNDICES DE REAJUSTES APLICÁVEIS. ADVENTO DA CIRCULAR SUSEP N. 11/1996. UTILIZAÇÃO DA TR. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE).
Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E
. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1656161 RS 2017/0039498-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ADMINISTRADO POR ENTIDADE ABERTA. ÍNDICES DE REAJUSTES APLICÁVEIS. ADVENTO DA CIRCULAR SUSEP N. 11/1996. UTILIZAÇÃO DA TR. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE).
Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E
. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1656161 RS 2017/0039498-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

Apesar das alegações da empresa apelante, não vejo fundamento para que seja modificada a sentença, visto que o tema foi tratado sob rito dos recursos repetitivos, fundamento utilizado na sentença.

De outra vista, também não se revela a necessidade de realização da prova pericial, na medida em que resta clara
a previsão contratual,
que
agora
deve ser substituída pelo índice de correção indicado nos precedentes supra mencionados.

Neste e. Tribunal o assunto também já foi objeto de exame,
cuja conclusão se destaca:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA C/C COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TR COMO ÍNDICE DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 977, DO E. STJ. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Como no caso dos autos a pretensão do autor se limitou a reivindicar substituição do índice de correção do benefício previdenciário e restou incontroverso nos autos que a recorrente utilizava a TR, a prova pericial se demonstra absolutamente prescindível ao deslinde da contenda e sua ausência não denota cerceamento de defesa
. 2.
Uma vez que o contrato versado na lide foi celebrado em março de 1996, tendo como previsão a TR como índice de atualização, e não houve repactuação acerca da questão entre os litigantes, correta a sentença ao determinar a incidência do Tema nº 977, do e. STJ, ao caso vertente, com a incidência do IPCA-E.
3. No julgamento dos EDcl no REsp n. 1.656.161/RS, restou expressamente consignado no referido julgamento que a possibilidade de compensação financeira dos planos nas hipóteses de alteração do índice de reajuste depende de regulamentação “[...]pelos órgãos regulador e fiscalizador[...]”. 4. Diante da iliquidez da sentença impugnada, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa. 5. Apelo parcialmente provido. Vitória, 15 de outubro de 2024. RELATORA (Data: 18/Oct/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5009376-24.2022.8.08.0011 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Previdência privada).

Nesse
passo,
deve ser mantida a sentença tal qual proferida,
em relação ao índice de correção a ser aplicado no contrato
.

Sobressai-se a jurisprudência:

[...] APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO ESTABELECIDO NO MOMENTO DA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação julgada procedente em primeira instância. 2. Recurso da ré não provido. 3.
Substituição da Taxa Referencial (TR) pelo IPCA-E como índice para correção do benefício. Cabimento. Incidência da Súmula 289, do STJ, e do entendimento pacificado no julgamento de recursos repetitivos (Tema 977). Aplicação que representa efetiva recomposição da moeda. A TR vem sendo aplicada como fator único de correção monetária do benefício do apelante, não

havendo incidência de mais 6% de juros ao ano.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10090140820218260114 Campinas, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 18/09/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

EMENTA: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DESPROVIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA APLUB JULGADO IMPROCEDENTE. RETORNO DOS AUTOS. SOBRESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.656.161/RS. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE COLEGIADO CONSENTÂNEO COM O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ NO RESP 1.656.161/RS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
TEMA 977. DETERMINAÇÃO DE ÍNDICES DE REAJUSTE APLICÁVEIS AOS BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OPERADOS POR ENTIDADES

ABERTAS. REAJUSTES COM UTILIZAÇÃO DE UM ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE AMPLA PUBLICIDADE (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV OU IPC/FIPE E NA FALTA DE REPACTUAÇÃO, DEVE INCIDIR O IPCA-E)
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0112566-37.2012.8.20.0001, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)

Seguindo para o recurso interposto por Rodrigo Menim, também não vejo acolhida para as razões então expostas, na medida em que não se vislumbra a ocorrência do dano moral alegado.

Não se evidencia um dano presumido na situação examinada, tampouco abalo que justifique referente indenização, eis que a lide busca o reequilíbrio contratual, pedido que apesar de judicializado, não trespassa o mero dissabor.

M
antém-se,
também neste ponto, a sentença tal qual proferida.

Diante da conclusão alcançada, não se revela desequilíbrio na proporcionalidade dos ônus sucumbenciais atribuída às partes, de metade para cada
uma
,
eis que dos pedidos formulados, substituição do índice de correção dos valores devidos e indenização por danos morais, não houve acolhimento do segundo, devendo portanto arcar com a referente parte, conforme indicad
o
na sentença.

Pelo exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do
s
recurso
s interpostos por
Brasilprev Seguros e Previdência S/A

e
Rodrigo Melim

e
nego-lhe
s
provimento
.

Majora-se, em desfavor de ambos, na forma do art. 85, § 11,
os honorários advocatícios em 2%, fixados sobre o valor da condenação.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.